Tribunal: TJPA
Processo: 0817718-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817718-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS

AGRAVADO: KARLA LOPES BARATA CANCELA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817718-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA - MA7504-A

AGRAVADO: KARLA LOPES BARATA CANCELA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA QUE PROCEDAM À JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que
não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC.

Em suas razões recursais sustenta o recorrente que a decisão merece reforma, sob o argumento de que o recurso interposto se mostra cabível, uma vez que descrito no inciso VI do art. 1.015 do CPC, bem assim por tratar-se de procedimento especial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o recurso de Agravo de Instrumento interposto por si.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à despacho que determinou
a intimação dos réus para que procedam à juntada da documentação de ID 79442217 (autos de origem), não se coadunando com a taxatividade.

Pela an
á
lise das raz
õ
es do presente Agravo, depreende-se que o agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o do
“
decisum
”
, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria.

Em an
á
lise acurada dos autos, observou-se que a decis
ã
o ora guerreada levou em considera
çã
o jurisprud
ê
ncia
dominante desta Egrégia Corte, e dos Tribunais Superiores, para deixar de conhecer o Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente, uma vez que, como é sabido, trata-se o ato atacado como despacho de mero expediente objetivando dar andamento ao processo.

É nesse mesmo sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, dos despachos não cabe recurso. No presente caso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 203, § 3º, do CPC/2015. 1.1. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à ausência de cunho decisório e de prejuízo, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1646320 PR 2020/0004018-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 17886602, em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 30/04/2024